Tribunal: STF
Processo: Rcl 3862
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA.
   EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO
   NAS ADIS 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não existe identidade material entre a matéria versada na
   decisão reclamada e a decidida nas ADI's 1.721/DF e 1.770/DF.
II
   - A decisão reclamada fundamentou-se no caput do art. 453 da CLT,
   enquanto os paradigmas apontados como desrespeitados declararam
   inconstitucionais os dispostos nos §§ 1º e 2º do mesmo
   artigo.
III - Agravo regimental improvido.